Tribunal: TJES
Processo: 5008847-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008847-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OGMAR CAVALCANTE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM SEDE RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária c/c indenização por danos morais e materiais, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados após 23/03/2018 e condenar o ente público ao pagamento dos valores referentes ao FGTS entre 23/03/2018 e o término do último contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo comum em razão do valor da causa, inferior a 60 salários mínimos; (ii) estabelecer se é devida a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios diante da suposta aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de incompetência absoluta do juízo somente em sede recursal, após a prolação de sentença desfavorável, caracteriza a denominada nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por afrontar o princípio da boa-fé objetiva que rege a atuação das partes no processo.

4. O ente público teve a oportunidade de arguir a incompetência na contestação e em outras manifestações anteriores, mas optou por silenciar, evidenciando intenção deliberada de utilizar o vício processual como manobra estratégica apenas após resultado desfavorável.

5. A jurisprudência firmada exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, o que não ocorreu no caso em exame, afastando-se, assim, qualquer mácula que comprometa a validade da sentença.

6. A tentativa de afastar a condenação em honorários advocatícios com fundamento na suposta aplicação do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública também não prospera, porquanto não houve mudança de rito, tampouco decisão que autorizasse a aplicação da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A parte que deixa de arguir a incompetência absoluta na primeira oportunidade processual e apenas a suscita após decisão desfavorável incorre em nulidade de algibeira, conduta incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.

2. A ausência de prejuízo concreto à parte recorrente inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual por suposta incompetência.

3. A condenação em honorários advocatícios é devida quando a ação segue o rito ordinário, não havendo conversão automática para o procedimento da Lei nº 12.153/2009.

*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009; CPC/2015, art. 64, § 1º.

*Jurisprudência relevante citada*:

TJES, Apelação Cível nº 0000522-73.2020.8.08.0019, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 09.10.2024;

TJES, Apelação Cível nº 5003771-94.2022.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27.06.2024;

TJES, Apelação Cível nº 0000087-78.2019.8.08.0005, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01.09.2023;

STJ, AgInt no AREsp 1.734.523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008847-29.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: OGMAR CAVALCANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em razão da r. Sentença (ID 14235934) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados após 23/03/2018 e condenar o requerido ao pagamento dos valores referentes ao depósito do FGTS entre 23/03/2018 até o fim do último contrato vigente.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese (id. 14235940): (i) a incompetência absoluta do juízo comum devido ao valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos; (ii) a necessidade de conversão do procedimento comum em especial, conforme a Lei 12.153/2009; (iii) a matéria de incompetência absoluta é de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição; e (iv) a exclusão da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, em decorrência da mudança de procedimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 14235942).

Cuidam os autos de ação ordinária c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por OGMAR CAVALCANTE em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, buscando a nulidade dos contratos de designação temporária e o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença impugnada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados após 23/03/2018 e condenando o ente público ao pagamento dos valores referentes ao FGTS pelo período da contratação.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que o Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, arguiu a incompetência absoluta do Juízo Fazendário, aduzindo que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o que atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009. Sustenta, ademais, a necessidade de exclusão da condenação em honorários advocatícios, argumentando que no procedimento dos Juizados não haveria sucumbência em primeiro grau.

Na espécie, conquanto a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública e possa ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, a conduta do ente público, ao reservá-la para o momento recursal, após a prolação de sentença que lhe foi desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira (
nulité de poche
), prática processual veementemente rechaçada pela jurisprudência, notadamente pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça, que consideram tal estratégia incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, que deve pautar a conduta de todos os envolvidos na lide.

Senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
NULIDADE PROCESSUAL NÃO AVENTADA NA ORIGEM – NULIDADE DE ALGIBEIRA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a apreciação de pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

2.
A suscitação tardia da nulidade somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável configura a chamada nulidade de algibeira, sendo certo que esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé que norteia o sistema processual vigente, o qual exige lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual e que, como visto, é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Como visto a alegação de incompetência apenas foi suscitada após todo o trâmite processual, isto é, aproximadamente três anos após o ajuizamento da ação ordinária.

4. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005227320208080019, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Data: 09.10.2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM OPORTUNIDADES PRETÉRITAS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – ESTRATÉGIA VEDADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso concreto, o ente agravante somente após o julgamento do recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ocupou-se de aduzir a incompetência absoluta do Juízo de origem para o processamento da demanda, tendo em vista que tal matéria não consta de sua contestação, nem tampouco de suas outras manifestações nos autos. Releva notar que o ente ora recorrente também não ofertou irresignação sobre a r . sentença de primeiro grau.

2.
Nesse contexto, a alegação da incompetência absoluta do Juízo a quo tão somente neste avançado estágio processual configura a utilização da estratégia denominada como “nulidade de algibeira”, não admitida no ordenamento jurídico pátrio pois contrária à boa-fé processual.

3 . Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50037719420228080012, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível. Data: 27/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL
.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO TARDIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “A suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (AgInt no AREsp n. 1 .734.523/RJ, Relator Ministro RAUL ARÚJO, QUARTA TURMA, julgADO EM 16/8/2021, Dje de 16/9/2021)

2. Nas duas oportunidades em que se manifestou nos autos antes da prolação da sentença, quando apresentou a peça contestatória e a petição informando o cumprimento da decisão liminar, o apelante não aventou o vício que somente agora alega, e mesmo assim nesta oportunidade sequer cogita a ocorrência de qualquer prejuízo, sendo certo que pela sedimentada jurisprudência do e. STJ, “[ ...]
em âmbito de direito processual, a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nulitte sans grief
[...]” (AgInt no AREsp 263.604/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

3. Em caso semelhante já decidiu este Tribunal no sentido de que
“não há se falar em nulidade da sentença por incompetência do juízo, ao argumento de que seria da competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública em razão do reduzido valor da causa . Isso porque entendo ser hipótese de nulidade de bolso, também conhecida como nulidade de algibeira, na medida em que o Estado do Espírito Santo, na contramão da boa-fé que permeia as relações processuais, não suscitou a incompetência absoluta na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Ao contrário, aguardou o desfecho para se valer de tal alegação somente em sede recursal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 053160002571, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021) 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000087-78.2019.8.08.0005, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Data: 01.09.2023)

In casu,
o

apelante teve a oportunidade de suscitar a questão na contestação, mas optou por não fazê-lo, demonstrando, com essa conduta, a tentativa de se beneficiar da própria inércia processual.

Ademais, a
ratio decidendi
que permeia os precedentes sobre o tema é cristalina: a parte não pode, de forma premeditada, ocultar um vício processual, aguardar o resultado da demanda e, somente após uma decisão contrária aos seus interesses, desengavetar a nulidade para invalidar o ato processual e obter um benefício secundário.

No caso, a manifesta intenção de evitar o pagamento dos honorários sucumbenciais, legalmente devidos pela condenação em primeiro grau, não encontra amparo no ordenamento jurídico, especialmente ante a ausência de prejuízo a sua defesa ou de qualquer nulidade apta a macular a sentença recorrida, o que afasta a necessidade de qualquer providência em relação ao tema.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.